Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pleito do agravante de habilitação como litisconsórcio ativo no cumprimento de sentença de ação coletiva, obstando a reserva da verba dos honorários contratuais.
2. O contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado exclusivamente com a entidade sindical, a qual figura, portanto, como devedora principal da obrigação jurídica assumida.
3. Não há como deferir o pedido do agravante de habilitação como litisconsórcio ativo e de reserva da verba dos honorários contratuais, pois ausente qualquer documento demonstrando a possibilidade do sindicato de atuar em nome dos substituídos, ora credores do cumprimento individual de sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.